Tribunal: TJDFT
Processo: 0760798-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 64794760.
3. Com efeito, não há qualquer omissão/contradição no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para afastar a linha de argumentação defendida pela agravante. Consta na decisão que intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente, a efetuar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (ID 56391764), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 59697754, culminando no reconhecimento da deserção do Recurso Inominado.
4. Importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. Nesse sentido: Acórdão 1607312, 07003143020228079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. A insurgência manifestada nos presentes Embargos de Declaração foi suficientemente analisada na decisão monocrática de ID 60909391, bem como no Acórdão de ID 64207588, este, por sinal, de forma unânime.
6. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
8. Por fim, fica advertida a embargante que a interposição de eventuais embargos protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.